Tribunal: TJMT
Processo: 1006496-79.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006496-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ISOLA KRUG - CPF: 091.719.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME - CNPJ: 08.983.535/0001-31 (AGRAVANTE), AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DA DEPOSITÁRIA DE BENS QUE NÃO PROCEDEU A ENTREGA DO PRODUTO QUE ESTAVA SOB SUA GUARDA - DEFERDIA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PRODUTO PARA QUANTIA – PENHORA CRÉDITO CAPA DOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE QUE OS CRÉDITOS SÃO DE TITULARIDADE DE EMPRESA DIVERSA – QUESTÃO NÃO TRATADA OU DIRIMIDA NA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ARGUMENTOS SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a depositária de bens foi intimada para proceder a devolução dos produtos que estavam sob sua guarda, cuja decisão, inclusive, fora confirmada em anterior recurso de agravo de instrumento, age com acerto a decisão que na execução, defere a conversão da obrigação em pecúnia frente a não devolução.

Penhora na capa dos autos questionada sob o argumento de que se trata de empresa credora diversa da depositária do bem que deveria ter procedido a entrega dos produtos que estavam sob sua guarda. Questão que, a par de aparentemente dispor sobre legitimidade de parte, sequer fora tratada na origem, circunstância que evidencia que tal pedido não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006496-79.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME

AGRAVADO: AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA Processo Origem: Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000666-56.2015.8.11.0078, Código: 81059, na Vara Única da Comarca de Sapezal.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. e PLE Agropecuária Ltda
, sucessora da
Agropecuária Via Fértil Ltda.-ME
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Agripar Comércio e Representação de Defensivos Ltda. contra Rubem Krug e esposa
, deferiu o pedido de conversão do arresto de 25.500 sacas de soja em pecúnia, bem assim a penhora no rosto dos autos n. 0000417-37.2017.8.11.0078, no valor de R$ 607.190,68 e nos autos n. 0001157- 29.2016.811.0078, no montante de R$ 508.053,30.

Alega que a decisão é nula por ofensa ao disposto nos artigos 9º e 10 do CPC, na medida em que o Juízo não determinou a intimação prévia das agravantes para se manifestarem sobre os pedidos e documentos colacionados pela parte credora.

Complementa que a decisão agravada converteu uma obrigação de fazer em obrigação de pagamento em dinheiro sem permitir a parte a manifestação quanto a conversão e valor atribuído ao produto soja.

Aduz que além de se tratar de decisão surpresa, a decisão agravada se equivocou quanto à personalidade jurídica e patrimônio das empresas Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., que não é a fiel depositária das 25.500 sacas de soja no processo n. 0000666-56.2015.8.11.0078, e a empresa Agropecuária Via Fértil Ltda., que foi sucedida pela empresa PLE Agropecuária Ltda., esta que é a responsável pela guarda do produto.

Realça que o Juízo não intimou nem uma nem outra empresa, que, em verdade, nem mesmo são partes do processo, cujos litigantes são Agripar e Rubem Krug, respectivamente no polo ativo e passivo.

Requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja declarada nula, a fim de que o fiel depositário seja intimado para prestar contas, bem assim a empresa PLE Agropecuária Ltda. para se manifestar antes de se determinar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e da empresa Via Fértil quanto a penhora no rosto dos autos.

Na contraminuta, a agravada pede o não conhecimento do recurso porque não previsto no rol do artigo 1.015 do CPC, ou, no mérito, seu desprovimento (id 127040724).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DO RECURSO FRENTE AO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC

A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contraminuta pela agravada, porque tirado de decisão que não está inserida no artigo 1.015, do CPC, não comporta acolhida.

Ocorre que o artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, dispõe expressamente que:

“Art. 1.
015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

...

Parágrafo único
. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução
e no processo de inventário.” (grifei)

Além da previsão expressa no artigo que regulamenta a matéria, a decisão proferida no processo de execução deferiu a conversão do arresto em pecúnia, bem assim autorizou a penhora de valores na capa dos autos, o que, em tese, constitui comando judicial passível de causar gravame e, portanto, justifica o cabimento do agravo.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Cuida-se de recurso da decisão que deferiu o pedido de
conversão do arresto
de 25.500 sacas de soja
em pecúnia
, bem assim a penhora no rosto dos autos n. 0000417-37.2017.8.11.0078, no valor de R$ 607.190,68 e nos autos n. 0001157- 29.2016.811.0078, no montante de R$ 508.053,30.

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Agripar Comércio e Representação de Defensivos Ltda
. contra
Rubem Krug e Isola Krug
, lastreada em Instrumento Particular de Assunção, Renovação, Prorrogação e Confissão de Dívida e outras avenças, no valor de R$ 1.334.779,53.

Consta, por sua vez, que foi proposta Ação Cautelar de Arresto (Proc. 324- 45.2015.811.0078), na qual foi arrestada a quantia de 25.500 sacas de soja, sendo nomeada como fiel depositária a empresa
Agropecuária Via Fértil-ME, ora agravante.

Ocorre que, diante da notícia de que o produto se encontrava depositado em armazém da Bunge Alimentos S.A., o Juízo determinou a
intimação do depositário fiel (Agropecuária Via Fértil)
para prestar contas do soja sob sua guarda.

A agravante
Agropecuária Via Fértil
figura neste processo na condição de terceira, porquanto atuou na função de fiel depositária do produto arrestado, até que houve sua destituição do encargo. De modo que enquanto depositária, sua função é de guardar e conservar os bens objeto da constrição judicial, nos termos do que dispõe o artigo 159 do CPC.

Por sua vez, diante da inércia dela, enquanto depositária, o Magistrado determinou, por primeiro, o depósito em juízo do valor correspondente, o que também não foi cumprido e, após, inclusive porque ineficaz o bloqueio de valores em conta bancária, foi deferida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, constituído no crédito de R$ 4.360.500,00, bem assim da penhora no rosto dos autos de crédito pertencente à
empresa Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda
.

O contexto revela ser incontroverso que a agravante Agropecuária Via Fértil foi nomeada depositária fiel do produto arrestado no bojo da medida cautelar ajuizada pela ora agravada, Agripar, contra Rubem Krug, bem como que, intimada por mais de uma vez a depositar o produto, manteve-se inerte.

Frisa-se, bem a propósito, que em decisão proferida aos
15-9-2020
(id 51106144 – pág. 79 - na origem) fora determinado à Via Fértil que depositasse em juízo o valor correspondente ao produto, justamente porque não havia procedido sua entrega.

Referida decisão foi mantida no julgamento do RAI 1020969-41.2020, ocorrido em 02-12-2020.

Observa-se, ainda, que em decisão proferida na data de 11-03-2021 (id 51200851), a executada foi condenada ao pagamento de multa de 5%
por descumprir com compromisso firmado com o próprio Poder Judiciário, nos termos do art. 81 do CPC e, outra, de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser revertida a favor do Estado de Mato Grosso, na forma do art. 77, inciso IV, §2º do CPC.

Sobreveio pedido da exequente AGRIPAR, de bloqueio
on line
de R$4.360.500,00 referente ao preço das 25.500 sacas de soja, cujo cálculo tomou por base a data de 04-11-2020, em que a saca da soja era comercializada a R$171,00, bem assim fosse deferida a penhora na capa dos autos nº 0000417-37.2017.8.11.0078, no valor de R$607.190,68 e 0001157-29.2016.8.11.0078, de R$508.053,30, de titularidade da filial da executada (id 68900836).

Finalmente em decisão proferida aos 28-03-2022 foi deferido o pedido de penhora no rosto dos autos (id 80795077 – na origem).

Nesse contexto, não há se falar que a decisão que deferiu o
pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos configure ofensa ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, porquanto fora devidamente intimada para proceder a devolução dos bens, interpôs recurso de agravo de instrumento julgado no ano de 2020, mas até os dias de hoje não cumpre o comando judicial.

Por fim, no que tange ao argumento de que não se revela cabível a penhora no rosto dos autos de crédito, porquanto pertence à terceira,
Via Fértil Produtos Agropecuários
e não à
PLE Agropecuária Via Fértil sucessora da executada

AGROPECUÁRIA VIA FÉRTIL LTDA
,
certo é que a decisão recorrida nada dispôs acerca do alegado.

Assim, ainda que, em tese a questão acerca de legitimidade passiva seja matéria de ordem pública, no caso em exame, diante da singularidade posta, tal pedido não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância.

Note-se que tal questão sequer fora objeto de debate nos autos de origem, não tendo sido sequer tratada na decisão ora impugnada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – RAZOES DISSOCIADAS - O agravante recorreu da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sustentando o seu cabimento, bem como a ocorrência de ilegitimidade passiva, ausência de título executivo e ocorrência prescrição - Correlação entre a decisão agravada e os argumentos trazidos pelo agravante – Preliminar arguida em contraminuta recursal rejeitada EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Agravante que sustentou o cabimento da exceção para discussão de matérias de ordem pública – Alegações referentes à ilegitimidade passiva, ausência de título executivo e ocorrência prescrição - Matérias de ordem pública, passíveis de reconhecimento de ofício – Possibilidade de exame destas matérias de ordem pública, por meio de exceção de pré-executividade, independentemente de embargos, desde que dispense dilação probatória – Precedente do STJ –
Necessidade de exame das questões de ordem pública alegadas pelo executado, que não podem ser analisadas nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância –
Decisão anulada, de ofício. AGRAVO INTERNO - Recurso interposto contra a decisão que denegou efeito suspensivo ao recurso – Recurso prejudicado tendo em vista o julgamento deste agravo de instrumento - Agravo interno prejudicado. DECISÃO ANULADA, DE OFÍCIO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2057879-96.2021.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2021; Data de Registro: 29/11/2021) (grifei)

Ou seja, compete a agravante arguir tal matéria e postular o que entender de direito por meio de via adequada, junto o Juízo
a quo
, a quem compete, com primazia, deliberar sobre o tema.

Posto isso
, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022